Tribunal: TJMT
Processo: 1039680-39.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039680-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Agêncie e Distribuição, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA FREITAS CONCEICAO - CPF: 927.662.691-34 (APELADO), RONILSON LUZ DANTAS - CPF: 005.673.775-04 (APELANTE), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARISTELO LUZ DANTAS registrado(a) civilmente como MARISTELO LUZ DANTAS - CPF: 007.095.921-83 (APELANTE), KAMYLY FREITAS DANTAS - CPF: 072.643.081-11 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARISTELO LUZ DANTAS registrado(a) civilmente como MARISTELO LUZ DANTAS - CPF: 007.095.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMYLY FREITAS DANTAS - CPF: 072.643.081-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM OUTORGA UXÓRIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS À UNIÃO ESTÁVEL. MÁ-
FÉ DO ADQUIRENTE. NULIDADE DO ATO DE ALIENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

A autora ajuizou ação anulatória de compra e venda, alegando que o imóvel de propriedade comum do casal foi alienado p
or seu
ex-companheiro

sem a sua autorização durante a constância da união estável.

II. Questão em Discussão
:

2. A controvérsia envolve a validade da alienação do imóvel sem outorga uxória, a boa-fé do adquirente (irmão do falecido), e a caracterização de dano moral.

III. Razões de Decidir
:

3.
Outorga Uxória
: Em união estável, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do Código Civil. Nesse regime, a alienação de imóvel comum exige a autorização de ambos os conviventes, sendo nula a venda realizada sem a outorga de um dos companheiros, conforme art. 1.647 do Código Civil. A ausência de averbação da união estável no registro imobiliário não afasta essa exigência, principalmente quando o adquirente é familiar próximo e detinha conhecimento da relação.

Má-fé do Adquirente
: O Apelante, irmão do falecido, tinha conhecimento da união estável e das disputas envolvendo a partilha do imóvel, evidenciando má-fé ao adquirir o bem sem a autorização da companheira sobrevivente. A ausência de
comprovantes de pagamento pela compra do imóvel reforça a tese de simulação do negócio.

Dano Moral
: O ato ilícito de alienação do imóvel sem anuência da companheira, somado à má-fé do adquirente, causou significativo sofrimento à autora, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias.

IV. Dispositivo e Tese
:

6.
Recurso Desprovido
: Mantida a sentença que declarou a nulidade da alienação do imóvel e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, é proporcional à gravidade do dano.

Tese de julgamento:
"Em união estável, a alienação de imóvel comum sem a outorga uxória é nula, sendo configurada má-fé do adquirente que, familiar próximo, tinha conhecimento da relação e das disputas sobre o bem.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.647, I; 1.649; 1.725; Decreto-Lei n.º 911/69.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível 0001066-68.2016.8.11.0035, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, 05/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
por
RONILSON LUZ DANTAS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá/
MT,
que
,
nos autos d
a

Ação Anulatória de Compra e Venda c/c Dano Material e Moral
ajuizada
por

SANDRA FREITAS CONCEIÇÃO
,
julgou
procedentes
o
s
pedido
s

iniciais
para declarar a nulidade do registro do imóvel em nome do Apelante e, por conseguinte, a averbação
da propriedade em nome dos
ex-companheiros
, bem como condenar os requeridos ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano
s
mora
is
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

I
nconformad
o
,
o
Apelante sustenta
não ter conhecimento de que sobre o bem pairava discussão judicial, visto que no Cartório de Registro de Imóveis não constava nenhuma averbação e nenhum impedimento para que o negócio jurídico fosse realizado.

Salienta que
o falecido
Maristelo
e a requerente Sandra haviam acordado extrajudicialmente acerca de bens adquiridos por eles no decorrer da união estável e
que
, em razão de o imóvel ter ficado com o falecido, acreditava não haver nenhum impedimento para a realização de qualquer transação sobre o imóvel.

Afirma ser adquirente de boa-fé,
visto que nas
documentações do imóvel não constava qualquer embaraço,
tampouco
o nome da Apelada como coproprietária, sendo
certo que a averbação da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável foi realizada seis meses
após a efetiva compra do imóvel pelo Apelante.

Assevera que não havia registro público da união estável alegada pela Apela
da
e seu falecido irmão, sendo praticamente impossível exigir de terceiros as cautelas necessárias na contratação com quem esteja vivendo em união estável.

Por fim, verbera que, em razão da não ocorrência de nenhum ato ilícito, não há que persistir o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia seja o valor da indenização por danos morais fixado em patamar mínimo.

Devidamente intimad
a
,
a

Apelad
a
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento recursal (ID
241355826
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação
Anulatória de Compra e Venda c/c Dano Material e Moral
ajuizada por
SANDRA FREITAS CONCEIÇÃO em face
do ESPÓLIO DE MARISTELO LUZ DANTA
S e RONILSON LUZ DANTAS
, narrando, em síntese,
que conviveu em união estável com o
de cujus

Maristelo
pelo período de 15 (quinze) anos (2001 a 2016).

Relatou a parte autora que
,
em 10/06/2016, quando não foi possível mais a convivência conjugal, propôs Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens e Dívidas c/c Guarda c/c
Alimentos – Processo n° 0002234- 19.2018.8.11.0041,
que tramitou
perante a 4
ª
Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá-MT.

No decorrer da referida ação, em Audiência de Conciliação realizada em data de 30/09/2016, as partes reconheceram a convivência estável, publica e duradoura por 15 (quinze) anos e compuseram sobre a guarda, visitas e pensão da filha menor, porém, em relação à partilha do bem imóvel do casal, não houve acordo para divisão, restando estabelecido que o
de cujus

Maristelo

iria
repassar para a requerente metade do valor do aluguel do imóvel
.

Contudo, afirmou que
,

no curso do processo,
Maristelo
vendeu o imóvel ao seu irmão RONILSON LUZ DANTAS
,
em 16/05/2017
,
e, posteriormente, veio a óbito (21/10/2017). Em relação a esta venda, a parte autora requereu a sua anulação, sob o argumento de que o falecido
Maristelo
não poderia ter transacionado
o
imóvel situado na
Rua 405, Quadra 124, Casa 58, Bairro Tijucal, Setor IV, em Cuiabá-MT
, sem a anuência da requerente, pois o bem pertencia ao casal, tendo sido adquirido durante a constância da convivência.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
No caso em tela, em 2016 foi proposta Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens e Dívidas c/c Guarda c/c Alimentos – Processo n° 0002234-19.2018.8.11.0041, tramitada perante a 4° Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá-MT, em que foi reconhecida a convivência estável, publica e duradoura entre a Autora e o primeiro Requerido/ MARISTELO por 15 (quinze) anos.

É incontroverso que o imóvel em questão foi adquirido em 13/02/2006, portanto na constância da união estável.

Verifica-se que no curso daquele processo o Requerido/
Maristelo
vendeu o imóvel ao seu irmão, o requerido
Ronilson
Luz Dantas em 16/05/2017, e logo após o negócio efetivado veio a falecer em 21/10/2017.

Tendo em vista que fora reconhecido o regime da comunhão parcial como regime de bens vigente entre os companheiros, no qual, segundo o art. 1.658 do Código Civil, "comunicam-se os bens que
sobrevierem ao casal", resta evidente que o imóvel fazia parte do patrimônio comum do
ex-casal
.

A despeito de ser controvertida na doutrina a aplicação à união estável desse dispositivo legal, tenho o entendimento de que a regra acerca da necessidade de outorga uxória para atos de disposição de bens imóveis comuns abrange aqueles que vivem em união estável, pois, nos termos do art. 1.725 também do Código Civil, "aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens".

(...)

A respeito da sub-rogação real e do regime de comunhão parcial de bens, cabe verificar o que dispõe o art. 1.659 do Código Civil:

"Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão:

I -
os
bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II -
os
bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em
subrogação
dos bens particulares"
;

Agora, vejamos o que prevê a norma do art. 1.647, I do Código Civil:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I -
alienar ou gravar
de ônus real os bens imóveis;

Assim, é nula a alienação de imóvel pertencente ao casal por um dos cônjuges sem autorização do outro, exceto quando unidos sob o regime da separação absoluta de bens, conforme dispõe o art. 1.647, I, do Código Civil, independentemente do fato de que o imóvel alienado tenha sido adquirido pelo cônjuge alienante em sub-rogação de seus bens particulares e de que tal bem não entraria em eventual partilha dos bens do casal, na forma dos incisos I e II do art. 1.659 do Código Civil, pois, além de traduzir norma de ordem pública por encontrar fundamento na proteção do patrimônio da família, o primeiro dispositivo legal citado não faz referência à natureza jurídica do patrimônio que necessite de anuência de ambos os cônjuges para ser alienado ou gravado com ônus reais.

Assim, diante da constatação de que todos os procedimentos foram realizados apenas pelo cônjuge varão, sem a outorga uxória da esposa, o ato de venda do imóvel pertencente ao casal torna-se passível de anulação.

(...)

No caso em tela, portanto, é irrelevante se houve ou não sub-rogação do bem objeto do litígio, pois é incontroverso que a autora não deu autorização para a alienação a terceiros do imóvel adquirido na constância
da união estável, impondo-se o reconhecimento da nulidade da escrituração da compra e venda em nome de terceiros.

Destaco ainda que o Requerido sequer anexou aos autos o comprovante de transferência ou recibo no valor do imóvel, restando caracterizada a simulação do negócio jurídico.

Diante da nulidade do ato jurídico de compra e venda do imóvel, se faz necessário o ressarcimento à Autora dos aluguéis recebidos pelo Requerido após a suposta compra do imóvel (16/05/2017).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que a situação causada pelos réus foi suficiente para imprimir na autora sofrimento moral relevante e passível de indenização, pois ela se viu enganada por inúmeras pessoas, em especial seu
ex-companheiro
.

Acrescente-se, principalmente quando considerado o aspecto pedagógico que, como regra, é ínsito à indenização por dano moral, deve ser destacado que a alienação fraudulenta do imóvel esteve associada a intuito malicioso dos réus, que objetivaram causar prejuízo ao patrimônio da autora.

Portanto, o ilícito praticado pelos réus, ultrapassou o âmbito patrimonial, com repercussões diretas no âmbito extrapatrimonial, motivo pelo qual se afigura cabível a indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que a reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano.

A indenização deve ter para a vítima um efeito de terapia, quando não para cessar em definitivo, pelo menos para amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Dito isso, no caso dos autos, tenho que a indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois tal valor não escapa dos parâmetros acima citados.”

Contra essa sentença recorre
RONILSON LUZ DANTAS
, sustentando, em síntese, ser adquirente de boa-fé, por
não ter conhecimento de que sobre o bem pairava discussão judicial, visto que no Cartório de Registro de Imóveis não constava nenhuma averbação e nenhum impedimento para que o negócio jurídico fosse realizado
, sendo
a averbação da Ação de Reconhecimento
e Dissolução de União Estável
realizada seis meses após a efetiva compra do imóvel
.

Ainda, salienta que
por não haver registro público da união estável alegada pela Apelada e seu falecido irmão, seria praticamente impossível exigir de terceiros as cautelas necessárias na contratação com quem esteja vivendo em união estável.

Pois bem.

A respeito da obrigatoriedade da outorga uxória, estabelece o art. 1647, do Código Civil:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I -
alienar ou gravar
de ônus real os bens imóveis;

II -
pleitear
, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV -
fazer
doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Apesar
da questão ser
cont
rovertida na doutrina, comungo d
o entendimento adotado pelo magistrado de origem no sentido de que a regra acerca da necessidade de outorgar uxória para a alienação de bens imóveis abrange também aqueles que vivem em união estável, conforme preceitua o art. 1.725 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
"a invalidação de
atos de alienação praticado
por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente".

Voltando os olhos ao caso concreto, incontroverso que o casal conviveu em união estável pelo período de 2001 a 2016, o que foi devidamente reconhecido nos autos
0002234-19.2018.8.11.0041,
sendo que o imóvel foi adquirido pelo casal em 13/02/2006
(R.5)
.

Portanto, o bem cuja invalidade de alienação se pretende
(R.6)
foi adquirido
na constância da união estável sem que houvesse, contudo, a autorização da Apelada.

Embora o Apelante sustente
não ter conhecimento de que sobre o bem pairava discussão judicial, visto que no Cartório de Registro de Imóveis não constava nenhuma averbação e nenhum impedimento para que o negócio jurídico fosse realizado, afirmando, inclusive, que os
ex-companheiros
haviam realizado acordo extrajudicial sobre a partilha dos bens, denota-se que o suposto acordo trazido aos autos ao ID 241355724 foi assinado tão somente pelo
de cujus

Maristelo
Luz Dantas, não se prestando a realização da partilha.

Aliás, a partilha de bens foi solvida tão somente em Ação Judicial própria (
2234-19.2018.8.11.0041
), sendo que, em um primeiro momento, o
ex-casal
decidiu
apenas sobre
o reconhecimento da união es
tável pelo período de 15 anos, a guarda e
os alimentos da filha menor, bem como sobre a obrigatoriedade
do
falecido depositar todo mês
metade do valor do aluguel do imóvel
que, frisa-se, ainda não havia sido partilhado.

No caso, a despeito da ausência de averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrado o bem, o vínculo entre a autora e o
falecido era público e já duradouro, consoante reconhecido na ação declaratória citada alhures.

Ademais, o adquirente/Apelante era irmão do convivente varão, isto é, pessoa do seu círculo familiar, que certamente detinha conhecimento da união estável com a autora e dos entraves que permeavam a partilha, mesmo porque o casal residiu no referido imóvel por anos.

Conquanto a má-fé não possa ser presumida, não é crível admitir que o réu, na qualidade de irmão do falecido desconhecia a sua união estável com a autora.

Além disso, como bem salientado na
r.
sentença, o Apelante sequer anexou aos autos o comprovante de transferência ou recibo no valor do imóvel, o que reforça a ideia de simulação do negócio jurídico.

Assim
,
na hipótese
, a ausência de registro em nada afeta a necessidade da outorga
uxórica
, tendo em vista todo o contexto fático demonstrado, sendo, possível, portanto
,
opor
ao
Apelante a necessidade de outorga uxória, cuja falta torna anulável o ato de alienação por força do disposto no art. 1.649 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONHECIMENTO DA PARTE REQUERIDA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. MÁ-FÉ DO COMPRADOR E DO FALECIDO VENDEDOR. OUTORGA NECESSÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A existência da união estável, em relação ao requerido, é fato notório, confessado e admitido, sendo verdadeira atitude contraditora vir afirmar no apelo o diverso do que disse em sua contestação (
venire
contra
factum

proprium
). 2-
À união estável se aplicam as regras da comunhão parcial de bens, e os bens que sobrevieram na constância da união se comunicam, pois são frutos do trabalho comum, nos termos do Art. 1.725 e Art. 1.658 do CC e do Art. 5º da Lei 9.278/96.
3- O CC dispõe que os cônjuges não
podem alienar alienas bens imóveis sem a autorização do outro, conforme Art. 1.647, I. 4-
Evidenciada a má-fé do adquirente, que sabia da condição de convivente do falecido com a requerente, a sentença de procedência da invalidação da compra e venda deve ser mantida
.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0001066-68.2016.8.11.0035, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023)
(
g.n
.)

Em relação ao dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional, considerando
as circunstâncias específicas do caso, estando de acordo com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da vítima, não acarretando enriquecimento indevido e sendo suficiente para inibir a reincidência da conduta.

Logo
, deve ser mantida a
r.
sentença nos termos em que proferida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Deixo de majorar

os
honorários advocatícios, tendo em vista que já arbitrados em seu valor máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024